Tribunal: TJSP
Processo: 0010573-85.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010573-85.2019.8.26.0502, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010573-85.2019.8.26.0502 -Voto no 26922 ci
2
Voto no: 26922
Agravo no: 0010573-85.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: José Carlos de Carvalho Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de retificação do cálculo de
penas. Indeferimento. Recurso da defesa. Agravante reincidente.
Reincidência que se estende sobre o total das penas somadas.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ
CARLOS DE CARVALHO JUNIOR contra a r. decisão (fls. 14) que
homologou o cálculo de penas elaborado no PEC no 0001112-
94.2016.8.26.0114 (fls. 154/157), considerando a sua condição de reincidente
em relação a todos os crimes pelos quais fora condenado.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que devem ser
aplicados, quanto ao crime objeto do processo no 0003963-85.2010.8.26.0286
(PEC no 7000850-93.2014.8.26.0114) pena já unificada os lapsos para
obtenção de benefícios referentes aos sentenciados primários (fls. 1/4).
Oferecida contraminuta (fls. 21/22), e mantida a r.
decisão (fls. 24), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010573-85.2019.8.26.0502 -Voto no 26922 ci
3
provimento do agravo (fls. 29/31).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual (fls. 10/13),
o agravante, até então primário, foi condenado, nos autos no
0003963-85.2010.8.26.0286 (PEC no 7000850-93.2014.8.26.0114), como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
Posteriormente, agora reincidente, foi condenado à pena
de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão pela prática dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em regime
inicial fechado, e de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo
cometimento do delito de resistência, em regime inicial semiaberto (autos no
0002208-21.2013.8.26.0286 PEC no 0001112-94.2016.8.26.0114).
Contrariamente ao afirmado pela combativa defesa, não
merece subsistir o cálculo de fls. 109/112 dos autos principais digitais no
0001112-94.2016.8.26.0114, mas sim o homologado pelo Juízo (idem, fls.
154/157), já que havendo a unificação, a reincidência, situação pessoal do
executado, se estende sobre a totalidade das penas somadas, não podendo ser
cindida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010573-85.2019.8.26.0502 -Voto no 26922 ci
4
Não é diverso o entendimento da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
OBJETIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO
APLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ÚNICA DE
1/2 SOBRE O TOTAL DAS PENAS REUNIDAS.
PRECEDENTES.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual a condição de reincidente se estende
sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se
fração única, inclusive na primeira condenação quando
o réu ainda ostentava a condição de primário.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp
1723525/RO,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe 01/06/2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA EM JUÍZO.
PROCURAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA
SEÇÃO
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
CONDIÇÃO
DE
REINCIDENTE
APLICÁVEL
A
TODAS
AS
CONDENAÇÕES. OFENSA À COISA JULGADA NÃO
CARACTERIZADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO MAS
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...)
3. O reconhecimento da reincidência nas fases de
conhecimento e de execução penal produz efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010573-85.2019.8.26.0502 -Voto no 26922 ci
5
diversos, de modo que a não constatação na primeira
etapa não impede seu reconhecimento na fase
executória, sem violação à coisa julgada.
4. Sobrevindo novas condenações, a unificação das
penas importa no reconhecimento da reincidência,
mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na
etapa de conhecimento, fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da
totalidade da reprimenda. Precedentes.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo
em recurso especial mas negar-lhe provimento (AgRg
no
AREsp
1192663/DF,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 22/06/2018).
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECUSO
ESPECIAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
ALEGADA OFENSA. INEXISTÊNCIA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES.
REINCIDÊNCIA.
REQUISITO
OBJETIVO.
EXIGÊNCIA
DE
1/2
(METADE).
IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE OSTENTADA
NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO.
1. Há de ser ressaltado que o julgamento monocrático
do recurso especial, com esteio em óbices processuais e
na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo
nas disposições do Código de Processo Civil e do RISTJ.
Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao
colegiado competente por meio de agravo regimental,
não havendo, portanto, nenhuma vulneração do
princípio da colegialidade.
2. No mais, 'É pacífico nesta Corte Superior o
entendimento segundo o qual a condição de reincidente
se estende sobre a totalidade das penas somadas,
aplicando-se fração única, inclusive na primeira
condenação quando o réu ainda ostentava a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010573-85.2019.8.26.0502 -Voto no 26922 ci
6
primário' (AgRg no REsp n. 1723525/RO, rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 17/5/2018, DJe 1o/6/2018).
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp
1292449/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe 26/09/2018).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR